Tribunal: TJDFT
Processo: 0730690-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Processo : 0730690-67.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 100658094 dos autos originários n. 0017612-93.2016.8.07.0009) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o levantamento de valores depositados nos autos. O juízo singular fundamentou que o depósito não foi feito a título de penhora, mas para substituição de caução, que constitui apenas medida assecuratória e não expropriatória. Consignou que, “ainda que fosse outra a garantia, como o próprio imóvel, por exemplo, haveria necessidade de submissão ao juízo da recuperação, diante da competência universal para pagamento dos credores”. Os autores-agravantes ressaltam que a recuperação judicial da agravada foi deferida em 31.03.2021, enquanto o depósito foi feito no dia 17.02.2020, isto é, antes do início da recuperação judicial, para que a ré-agravada pudesse vender o imóvel objeto de litígio nos autos. Alegam que o fundamento posto na decisão atacada, no sentido de que o depósito voluntário foi a título de garantia e não para fins executórios, contrasta com o entendimento do STJ, externado no julgamento do AREsp 1.294.374/DF e do REsp 1.756.557/MG. Citam que a recuperação judicial possui efeito ex nunc, não podendo retroagir para obstar o levantamento de valores depositados antes do deferimento da recuperação. Defendem ser desnecessário “realizar qualquer ato de constrição judicial, pois a quantia já está à disposição do Juízo”, e foi depositada voluntariamente pela agravada “com a expressa finalidade de pagamento”. Sustentam a competência do juízo originário para determinar a expedição de alvará de levantamento, tendo em vista que foi quem recebeu o depósito judicial, competindo ao juízo falimentar julgar as questões concursais e extraconcursais ocorridas após o processo de recuperação. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a ordem de transferência do depósito judicial ao juízo onde se processa a recuperação e, ao final, a reforma da decisão, para confirmar a liminar e reconhecer a competência do juízo originário para analisar o pedido de alvará requerido pelos agravantes, a quem deverá ser deferido o levantamento dos valores depósitos pela agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Com efeito, dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Sobre o tema, ensina Fábio Ulhoa Coelho[1]: A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial. Nesse passo, cumpre consignar que é a data do fato gerador que determina a existência do crédito para fim de sujeição ou não à recuperação judicial, e não do trânsito em julgado da sentença que o reconhece. A matéria está pacificada na Corte Superior, consoante a tese jurídica firmada para o Tema 1.051 dos recursos repetitivos: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Dito isso, impõe anotar que o STJ possui entendimento consolidado de que o juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. Confiram-se os precedentes julgados: [...] 1. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. 2. "(...) É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal" (ut. REsp 1.212.243/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 29/9/2015). Na mesma linha, confira-se: EDcl no AgRg no RCD no CC 134655/AL, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 15/12/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018. Negritado) [...] 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial. 2. Não compete ao juízo trabalhista interferir no acervo patrimonial da suscitante enquanto não houver a certificação do trânsito em julgado da sentença que declara o encerramento da sua recuperação judicial. 3. Nos estreitos limites cognitivos do conflito de competência, cabe a esta Corte apenas declarar o juízo competente para dirimir a controvérsia. Qualquer questão referente à reserva e/ou registro do crédito do ora agravante no Quadro Geral de Credores deve ser apresentada ao juízo competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 167.826/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020. Negritado) Portanto, compete ao juízo da recuperação o exame acerca das medidas judiciais de juízos comuns que possam influenciar na recuperação judicial, sob pena de escoamento dos propósitos previstos na Lei 11.101/2005. A valer, mesmo quando a penhora tenha sido efetivada preteritamente ao deferimento do processamento da recuperação judicial, o ato expropriatório também se sujeita à atratividade do juízo universal. A propósito, confiram-se os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1- A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que, decretada a falência ou deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções contra o devedor não podem prosseguir, ainda que exista prévia penhora. Na hipótese de adjudicação posterior levada a efeito em juízo diverso, o ato deve ser desfeito, em razão da competência do juízo universal e da observância do princípio da preservação da empresa. 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. 3- Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação. (CC 111.614/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 19/06/2013. Negritado) [...] 1. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes. 2. Compete ao respectivo Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência estabelecido entre Juízos a ele vinculados. 3. Conflito conhecido em parte para afastar a competência das Justiças Especializadas (Juízo Trabalhista e Juízo da Execução Fiscal), determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o julgamento de conflito de competência estabelecido entre os Juízos a ele vinculados. (CC 161.101/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 27/05/2020, DJe 10/06/2020. Negritado) [...] 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020. Negritado) Igualmente, orienta o precedente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ANTERIOR. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ. LIBERAÇÃO DE VALORES. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. I - Deferida a recuperação judicial, eventuais atos expropriatórios, tais como a autorização de levantamento de alvará, somente poderão ser deferidos pelo Juízo Universal, responsável pela definição do destino dos bens, conforme remansosa jurisprudência do STJ. II - Conforme entendimento do STJ, ainda que a penhora de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, tais constrições também se sujeitam à competência do juízo universal. III - Deu-se provimento ao recurso. (AGI 0717603-15.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2019, DJe: 18/11/2019. Negritado) Na hipótese, o depósito judicial foi realizado em 17.02.2020, a título de caução, para que fosse liberado o imóvel litigioso, para nova comercialização pela agravada (id 57067379 a 59828253 na origem). Contudo, o cumprimento de sentença foi recebido em 07.06.2021 (id. 93866472 na origem), ou seja, após o deferimento da recuperação judicial da agravada, ocorrido em 31.03.2021 (id. 96448137 na origem). Logo, se o cumprimento de sentença foi recebido após o início da recuperação judicial, ainda que se possa cogitar da conversão do depósito judicial em penhora, inegável que essa possibilidade seria posterior ao processamento da recuperação judicial, atraindo a competência do juízo da recuperação para os atos executórios subsequentes. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas / Fábio Ulhoa Coelho. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/111079511/v14/page/RB-59.1